Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc... (ID no 16343975) Em atenção à r. decisão proveniente do c. Superior Tribunal de Justiça (ID no 16343975), comunique-se a MM. Vara de Execuções Penais do DF, para fins de readequação da pena. Após, arquivem-se os autos observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se.